Tribunal: STF
Processo: RE 378890
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE
   PROVAS. INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA
   "C" DO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1.      A
   controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local.
   Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
2.      Reexame de fatos
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
3.      Acórdão recorrido que não julgou
   válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário
   interposto com fundamento na alínea "c" do artigo 102, III, da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.